Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TERCEIRO SER RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTABULADA ENTRE O CLIENTE E O CAUSÍDICO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ E TJDFT. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO APELO DO AUTOR. APELO DO RÉU PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de taxas de rateio/condomínio e acessórios, a qual julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar a parte ré a pagar: a) as taxas condominiais ordinárias/extraordinárias inadimplidas, bem como aquelas cujo vencimento ocorrer até a quitação do débito; b) os honorários convencionais previstos de 20%. 1.1. O réu apelante requer a reforma da sentença para afastar a condenação no pagamento de honorários convencionais. Alega, em suma, constituir a medida ilegalidade e configura bis in idem (dupla condenação pelo mesmo fato), diante da concomitante imposição de honorários sucumbenciais. 1.2. O autora recorreu da sentença, mas, em seguida, pediu desistência do recurso.
2. Ausente o interesse recursal na apelação interposta pela parte autora, pois a insurgência se refere exclusivamente à parcela da sentença na qual se sagrou vitoriosa, ou seja, condenação da parte ré ao pagamento de honorários convencionais. Desistência do recurso do autor homologada.
3. No art. 24, parágrafo único, da Convenção do Condomínio há a previsão de imputar 20% honorários convencionais decorrentes da mora ao condômino de 3 taxas ordinárias ou extraordinárias, caso o débito seja levado à cobrança judicial, com objetivo de ressarcir despesas.
4. A matéria referente à cobrança de honorários advocatícios convencionais já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial e atualmente encontra-se pacificado o entendimento pela impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pela despesa daí decorrente. 4.1. o Veja: " (.....) 1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 04/09/2014). 2. "Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado". (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 11/05/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1.418.531/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 20/08/2019). 4.2. E mais: " (.....) 2. Mostra-se abusiva cláusula de convenção de condomínio que prevê o pagamento de honorários convencionais, decorrentes da mora do condômino, com objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de empresa especializada em cobrança, custas judiciais e honorários advocatícios. 3. O art. 1.336, §1o, do Código Civil elenca os encargos decorrentes da mora do condômino, prevendo, expressamente, a incidência de juros convencionados e multa de dois por cento sobre o débito, não havendo previsão de honorários convencionais. 4. Apenas serão devidos os honorários sucumbenciais decorrentes da atuação do advogado no processo, fixados em sentença pelo juiz, e que devem ser pagos pela parte vencida na demanda, nos termos do artigo 20 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (20140710045547APC, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 17/06/2016). Provimento do apelo do réu para reformar a sentença e excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios convencionados.
5. Em razão do provimento do recurso, condenou-se as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC, na proporção de 40% para a parte autora e 60% para a parte ré.
6. Homologada a desistência do apelo do autor. 6.1. Apelo do réu conhecido e provido.